Tribunal: TJDFT
Processo: 0762865-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E VACINA. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora, em vista do acórdão, que manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, na qual buscava o fornecimento da Triptorrelina 11,25 mg e da vacina contra herpeszóster. Sustenta contradição em razão da exigência dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF e do Tema 106 do STJ, apesar do reconhecimento de que o medicamento é padronizado no SUS em posologia diversa. Afirma omissão quanto ao PCDT de Câncer de Mama de 2024 e pede prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. Analisar se houve vício no acórdão, passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados nos embargos de declaração.
5. O correto julgamento da demanda não exige a análise todos os dispositivos legais, argumentos e precedentes jurisprudenciais não vinculantes trazidos pelas partes. Para tanto, basta que o julgado aprecie as matérias ventiladas pelas partes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, o que foi realizado.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo na presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.